Tribunal: STF
Processo: ARE 1416055
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-09
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO OBJETIVA. INCOMPATIBILIDADE COMO O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. NECESSIDADE DE VINCULAÇÃO AO EDITAL. EXAME PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. RECURSOS NÃO PROVIDOS.



    I – Segundo entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE n.º 632.853/CE, os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos Poder Judiciário, excetuada a análise do juízo de compatibilidade entre as questões formuladas e o conteúdo programático contido no Edital;



    II - confrontando o teor da questão suscitada, bem como sua respectiva assertiva correta, com a matéria atinente a conhecimentos gerais, prevista para os cargos de técnico judiciário, constante no anexo III do Edital n.º 09/2017, verifico ter havido incompatibilidade entre o conteúdo programático e a matéria exigida no referido quesito da prova objetiva à qual a recorrida se submeteu, revelando vício de legalidade apto a justificar a intervenção doPoder Judiciário;



    III - não se ofendem os princípios constitucionais, tampouco o da separação dos poderes, se, em sendo provocado por cidadão que visa à concretização de seu direito, o Poder Judiciário tão somente exerce sua funçãojurisdicional, que lhe constitucionalmente atribuída, a qual, entre outros ideais, consagra que a “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”;



    IV – apelações não providas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, constato que a questão em análise trata de regramento extraído, ipsis litteris, da Lei Federal n.º 8.935/94, legislação específica que sequer consta no rol dos assuntos a serem cobrados dentro do item “Organização Judiciária Estadual”, pelo edital do certame em questão, revelando-se, portanto, patente a ilegalidade da cobrança de tal matéria no quesito ora atacado, e, consequentemente, imperativa sua anulação.



    E, ainda que o conteúdo programático tenha estabelecido expressamente o item acerca dos serviços extrajudiciais atinentes a notários e registradores, tal referência não o desobriga de fazer constar no edital a legislação específica que pretende utilizar na formulação dos quesitos que abordarão tal matéria. Ademais, ao contrário do sustentando pelos recorrentes, tenho por descabida a presunção de que os candidatos que concorrem para o cargo de técnico judiciário – apoio técnico administrativo, cujos conhecimentos devem ser consentâneos com aformação de nível médio, exigida pelo item 2.1.3, tenham conhecimento amplo da matéria, dada sua especificidade e incompatibilidade com o cargo em questão.



    Dessa forma, não restando dúvidas quanto a inobservância aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital do concurso, na cobrança de conteúdo não constante no edital em prova objetiva para o provimento do cargo de Técnico Judiciário - Apoio Tecnico Administrativo (I09), revela-se acertada a sentença recorrida que concedeu a segurança pleiteada, para anular a questão nº 28 da prova referente ao cargo de Técnico Judiciário - Apoio Técnico Administrativo (I09), referente ao Concurso Público para o provimento de cargos vagos e à formação de cadastro de reserva do quadro de pessoal efetivo do Poder Judiciário do Estado do Maranhão, regido pelo EDT-GP -32019, atribuindo sua pontuação à agravada, e determinar que, após a retificação da nota da autora, caso seja suficiente, a banca examinadora corrija a sua prova discursiva, e, aprovada nesta etapa subjetiva, participe das demais etapas do certame, incluindo-a na lista final de aprovados na colocação que lhe corresponder, assegurando o seu direito de ser convocada, nomeada e tomar posse para o cargo na sua ordem de classificação.



    Nem se fale que o juízo a quo, ao decidir pela anulação da questão em análise, estaria se imiscuindo no mérito administrativo, porquanto, conforme já explanado anteriormente, excepcionalmente, permite-se examinar se há compatibilidade entre o conteúdo previamente previsto em edital e o cobrado na prova aplicada. É que, considerando que a análise foge ao subjetivismo do julgador, já que os critérios são objetivos, apreciam-se aspectos relacionados à observância do princípio da legalidade (in casu, cumprimento das normas editalícias), não ao mérito administrativo. No pormenor, cito, por todos, aresto de jurisprudência afim:



    (...)



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente